Tribunal: TCU
Processo: 041.695/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 824/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 041.695/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bethania Josua Abranches (XXX.401.447-XX); Leticia Dutra Romualdo da Silva (XXX.229.806-XX); Monica de Araujo Moretzsohn (XXX.069.177-XX); Paula Zanuto Maues (XXX.639.477-XX); Priscila Lopes Braz dos Santos (XXX.351.317-XX); Rachel Souza Coelho (XXX.106.537-XX); Renan Amaral Coutinho (XXX.326.777-XX); Thyago Rubens Cardim Pires (XXX.270.815-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.